Tribunal: TJPA
Processo: 0807654-79.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807654-79.2023.8.14.0051

APELANTE: J. M. Q. D. C., KEILA OLIVEIRA QUINTINO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUCESSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DE FALECIMENTO DO AUTOR. ASTREINTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente do interesse de agir devido o falecimento do autor e indeferiu a pretensão dos genitores dos autores de prosseguimento do feito para recebimento das astreintes;

2
. Admite-se a sucessão processual para execução das astreintes fixadas em decisão judicial, após o falecimento da parte autora;

3
. A preservação do caráter coercitivo das astreintes requer a possibilidade de execução pelos sucessores da parte originalmente beneficiada pela tutela jurisdicional;

4.
A extinção do processo sem resolução do mérito não impede a execução das astreintes, conforme jurisprudência consolidada;

5.
É necessária a habilitação dos herdeiros ou do espólio como sucessores processuais para prosseguimento da execução das astreintes.

6
. Apelação conhecida e
provida
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada em 24/06/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
J.M.Q.DAC.
, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora KEILA OLIVEIRA QUINTINO, em face de sentença (Id. ) proferida pelo juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Santarém, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente do interesse de agir devido o falecimento do autor e indeferiu a pretensão dos genitores dos autores de prosseguimento do feito para recebimento das astreintes.

Os apelantes argumentam nas razões recursais que a multa aplicada possui natureza creditícia e que, para preservar seu caráter coercitivo, é viável a execução do valor pelos herdeiros da parte originalmente beneficiada pela decisão judicial que fixou as astreintes. Argumentam também que não é possível extinguir o processo sem julgamento do mérito, pois a ação trata de direito à saúde. Portanto, a eventual extinção da ação principal de obrigação de fazer em decorrência do falecimento do Autor também afeta a multa estabelecida como sanção pelo não cumprimento da tutela de urgência pelo Réu.

Com tais considerações, requer o provimento do recurso para, reformando-se a sentença e deferir a habilitação dos genitores para suceder no processo e condenar os réus ao pagamento de astreintes.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará infirmando os termos do apelo (Id. 17071694).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id. 18758829).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Constam dos autos que o menor J.M.Q.D.C, é portador de CARDIOPATIA CONGÊNITA e encontrava-se internado no Hospital Regional do Baixo Amazonas, desde 18/03/2023, aguarda transferência inter-hospitalar, via TFD, leito a leito, para o Hospital Gaspar Viana em Belém/PA, com o objetivo de realizar TRATAMENTO/CIRURGIA.

In casu, em 15/05/2023, o pedido de liminar foi deferido determinando que o Estado do Pará no prazo de 48h, providencie o procedimento cirúrgico necessário e tratamento em hospital de Belém/PA e, na hipótese de ausência de vaga, em hospital particular às expensas do Estado; na hipótese de o paciente não poder ser deslocado em voo comum, providenciar o seu deslocamento por meio de UTI Aérea; e no caso de descumprimento da medida, arbitrou multa cominatória, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), calcado no art. 537, do CPC; determinando que o Município de Santarém, no prazo de 48h, providencie TFD e passagens aéreas para o paciente e sua genitora para a Cidade de Belém/PA ou outra na qual o menor seja internado para fins de intervenção cirúrgica (Id. 17071648).

Em 22/05/2023 o autor peticionou informando o descumprimento da ordem judicial (Id. 17071654).

Decisão em 24/05/2023 determinando a intimação do Estado do Pará para que em 48 horas se manifeste acerca do descumprimento da decisão judicial, sob pena de incidir nas penalidades do §3º do art. 536, do CPC e bloqueio judicial no valor de R$50.00,00 (cinquenta mil reais). (Id. 17071659).

Petição em 26/05/2023 do Estado do Pará requerendo dilação do prazo de 48 horas, considerando que está sendo encaminhando à SESPA expediente solicitando informações sobre o caso (Id. 17071661).

Petição em 02/06/2023 do Estado do Pará informando que enviou Ofício nº 425/2023 à SESPA solicitando informação atualizadas sobre o cumprimento da liminar e não obteve resposta (Id, 17071665).

Petição em 13/06/2023 do Estado do Pará informando o cumprimento da decisão judicial, com a reserva de leito para internação do paciente (Id. 17071667).

O Estado do Pará interpôs agravo de instrumento (proc. nº 0809824-80.2023.814.0000) a qual foi negado o efeito suspensivo (Id. 15020885)

Ocorre que, no curso da demanda, foi comunicado o falecimento do autor em 11/07/2023 (Id. 17071676), e, como consequência, requerida a habilitação dos genitores do autor, bem como o prosseguimento do feito apenas para receber a multa cominatória devida pelo descumprimento da decisão judicial.

À vista do falecimento do autor, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, tendo sido, na mesma oportunidade,
indeferido o pedido de sucessão processual e de condenação dos réus ao pagamento da multa cominatória, ser de
natureza coercitiva e não ressarcitória.

A celeuma, contudo, envolve a possibilidade da sucessão processual no tocante à cobrança da astreinte fixada na decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, não obstante o processo tenha sido extinto sem julgamento do mérito, pela perda superveniente do objeto.

Como cediço, o objetivo principal das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação principal. Assim, como não tem relação direta com a recomposição de eventual perda sofrida pela parte, entende-se que tal multa possui natureza coercitiva e não indenizatória.

Desse modo, poder-se-ia pensar que as astreintes fixadas com o intuito de compelir o devedor ao cumprimento de obrigação principal de caráter personalíssimo, na qualidade de obrigação acessória, teriam o mesmo caráter.

No entanto, o Superior Tribunal de Jusitça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 1.139.084/SC, concluiu que, em se tratando de astreintes oriundas da obrigação de fornecer medicamentos, é possível o prosseguimento da execução pelos sucessores da parte falecida no curso do processo. A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL
, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO.
POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE
. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros.
5. Quanto às questões patrimoniais, por outro lado, e ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde em si, a solução é diversa. Isso porque, havendo nos autos pretensão de caráter patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal, o direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros.
6. Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem.
7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante.
8. Obrigações de pagar, por sua vez, são de caráter patrimonial, e por isso não têm sua utilidade prática limitada à parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica. Ao revés, os créditos oriundos de tais obrigações se inserem no conjunto das relações jurídicas econômicas da parte, e como tais são plenamente transmissíveis a seus herdeiros. Julgados: AgInt no AREsp. 525.359/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.3.2018; REsp. 1.475.871/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13.3.2015.
9. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem ( REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018).
10. Além das considerações sobre a natureza patrimonial do crédito oriundo da multa diária, há ainda outra questão a ser considerada, referente à própria eficácia do instrumento processual em si. Caso acolhida a argumentação do agravante sobre a intransmissibilidade do crédito, o instrumento da multa diária perderia sua força coercitiva, notadamente nos casos em que o beneficiário da tutela antecipada apresentasse quadro clínico mais grave ou mesmo terminal. Nessas situações, o réu poderia simplesmente descumprir a decisão judicial e esperar pelo falecimento do postulante, na certeza de que não teria de arcar com os custos da desobediência à determinação do Judiciário.
11. Nos casos em que a morte fosse decorrência dessa ilícita omissão estatal, seria criado um cenário completamente esdrúxulo, em que o réu se beneficiaria da sua própria torpeza, deixando de fornecer o medicamento ou tratamento determinado judicialmente e sendo recompensado com a extinção dos valores pretéritos da multa diária.
12. A eficácia prática do instrumento previsto no art. 537 do Código Fux restaria assim não só prejudicada, mas verdadeiramente invertida, pois se converteria em meio de estimular o réu a ignorar a determinação judicial e aguardar pelo perecimento do direito da parte autora.
13. Em observância à natureza de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar seu poder coercitivo, conclui-se que é possível a execução do valor, pelos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes, sendo inviável a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, IX do CPC/1973 (art. 485, IX do Código Fux). Deve-se, como decorrência, admitir a habilitação dos herdeiros da parte (ou do espólio, conforme o caso) como seus sucessores processuais. ( AREsp 1.139.084 - SC, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/03/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
dou provimento reformando a sentença para deferir a sucessão processual do autor para o prosseguimento da execução das astreintes.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024